Tribunal: TJES
Processo: 5018363-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018363-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO DE SOUZA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5018363-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FÁBIO DE SOUZA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DISPENSA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E LONGA PENA A CUMPRIR. PECULIARIDADES DO CASO QUE EXIGEM CAUTELA. INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 439/STJ E VINCULANTE 26/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da execução de Fábio de Souza, deferiu a progressão antecipada ao regime aberto (em modalidade harmonizada), dispensando a realização de exame criminológico. O agravante busca a reforma da decisão para que a análise do benefício seja condicionada à prévia realização da perícia técnica, argumentando ser esta indispensável diante do histórico criminal do apenado, condenado a mais de 30 anos de reclusão por crimes de roubo, tráfico e associação para o tráfico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Se o atestado de boa conduta carcerária é, por si só, suficiente para comprovar o requisito subjetivo para a progressão de regime em casos de alta periculosidade.

Se a gravidade concreta dos delitos e a longa pena a cumprir constituem fundamentação idônea para justificar a exigência de exame criminológico, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Se a crise do sistema prisional (Súmula Vinculante 56) e a existência de um laudo técnico defasado autorizam a dispensa de uma avaliação criminológica atual para a concessão de progressão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reforma da Lei de Execução Penal (Lei nº 10.792/2003) tornou o exame criminológico facultativo, mas não vedou sua utilização. A jurisprudência, consolidada na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante 26 do STF, firmou o entendimento de que o magistrado pode determinar a perícia de forma fundamentada, com base nas "peculiaridades do caso", para formar seu convencimento sobre o mérito do apenado.

O atestado de boa conduta carcerária, embora necessário, não é absoluto e não vincula o julgador, sob pena de transformar o Juízo da Execução em mero homologador de atos administrativos. Em execuções de alta complexidade, a análise do requisito subjetivo deve ser aprofundada, indo além do comportamento em ambiente vigiado.

No caso concreto, a exigência do exame é plenamente justificada. A longa pena unificada (30 anos, 03 meses e 08 dias) e, principalmente, a gravidade concreta dos crimes (roubo majorado, tráfico e associação criminosa) revelam um perfil de periculosidade acentuada e um profundo desajuste social, que demandam cautela redobrada do Estado antes de autorizar o retorno ao convívio em liberdade.

A decisão agravada mostra-se frágil ao se amparar na superlotação carcerária e em um exame realizado há mais de três anos para finalidade diversa. A Súmula Vinculante 56 não é um salvo-conduto para ignorar a análise criteriosa da periculosidade, e um laudo defasado não tem o condão de atestar a atual condição psicológica do apenado para uma progressão antecipada.

Na seara da execução penal, havendo dúvida razoável sobre a aptidão do sentenciado para o abrandamento do regime, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, priorizando-se a segurança da coletividade em detrimento de uma reinserção social prematura e de risco não calculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a prévia realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão de regime.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, embora não obrigatória, é admitida quando fundamentada em elementos concretos do caso, como a gravidade dos delitos e a longa pena a cumprir, nos termos da Súmula 439/STJ e da Súmula Vinculante 26/STF. 2. O atestado de boa conduta carcerária, isoladamente, é insuficiente para comprovar o requisito subjetivo em execuções de alta complexidade, não vinculando o magistrado, que deve proceder a uma análise aprofundada do mérito do apenado. 3. A crise do sistema prisional (Súmula Vinculante 56) não autoriza a dispensa de cautelas mínimas de segurança, como o exame criminológico, para a concessão de benefícios a apenados com histórico de periculosidade elevada."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), art. 112. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC 818.659/SP; STJ, AgRg no HC 901.317/AL; STJ, AgRg no HC 639.850/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

Nº5018363-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : FÁBIO DE SOUZA

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público em face da r. decisão (evento 416.1) que deferiu a progressão antecipada ao regime aberto, em modalidade harmonizada com monitoramento eletrônico, em favor do apenado Fábio de Souza, dispensando a realização de exame criminológico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia reside em determinar se, no caso concreto, afigura-se prescindível a realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo, ou se, ao contrário, as peculiaridades da execução penal tornam a perícia técnica indispensável para a concessão do benefício.

Apesar da reforma promovida pela Lei nº 14.843/24 tenha retornado a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a progressão de regime, a análise do presente caso demanda uma cautela que transcende a simples aplicação da nova regra.

A referida lei, ao adicionar um novo e mais rigoroso obstáculo para a concessão de benefícios na execução penal, qualifica-se como novatio legis in pejus, ou seja, uma lei nova mais prejudicial ao réu. Como tal, sua aplicação é governada pelo princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, uma garantia fundamental inscrita no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exigência do exame criminológico imposta pela Lei nº 14.843/2024 não pode ser aplicada a crimes cometidos antes de sua vigência. Conforme decidido no STJ:
"A decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus foi mantida, pois a aplicação retroativa da nova exigência legal seria inconstitucional e ilegal."(STJ - AgRg no HC: 963067 SP 2024/0444684-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

Dessa forma, para o presente caso, prevalece o regime jurídico anterior, no qual se mantém a discricionariedade do magistrado.

Sob essa égide, a decisão sobre a necessidade do exame criminológico não é automática, mas sim um poder-dever do juiz, que deve ser exercido de forma fundamentada, com base nos elementos concretos da execução penal, em conformidade com as Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF.

É precisamente dentro deste quadro legal que o mérito do presente recurso será analisado, avaliando se as particularidades da trajetória delitiva e do cumprimento da pena pelo apenado justificam, ou não, a realização da perícia técnica para uma análise segura do requisito subjetivo.

Dado o quadro a ser analisado, é focal que a reforma da Lei de Execução Penal, operada pela Lei nº 10.792/2003, afastou a obrigatoriedade do exame criminológico como condição apriorística para a progressão de regime.

Contudo, a exegese de tal dispositivo não conduziu a uma vedação absoluta, mas sim à consolidação da faculdade do magistrado em determinar a realização da perícia, desde que o faça de maneira fundamentada, com base em elementos concretos que justifiquem a medida.

Este poder-dever do julgador encontra-se cristalizado nos verbetes sumulares dos Tribunais Superiores, que servem como norte para a correta aplicação do direito na fase executória:

Súmula Vinculante nº 26, STF:

“
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Súmula nº 439, STJ:

“
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”

A ratio decidendi de tais enunciados repousa na premissa de que o papel do Juízo da Execução transcende a mera chancela de requisitos formais. O atestado de boa conduta carcerária, embora indispensável, não pode ser erigido a um indicativo absoluto e infalível de que o apenado assimilou a terapêutica penal, notadamente em casos de elevada complexidade. Admitir o contrário seria reduzir a atividade jurisdicional a um ato meramente burocrático, transformando o magistrado em um simples homologador de documentos administrativos.

Nessa esteira, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, mesmo diante de um atestado de bom comportamento, o julgador pode e deve se valer de outros elementos para formar sua convicção, indeferindo o benefício ou determinando a perícia quando as peculiaridades do caso assim o exigirem:

“
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justificaria o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.”
(STJ - AgRg no HC: 818659 SP 2023/0136247-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

No caso em apreço, a análise da execução penal revela um conjunto de particularidades que não apenas recomendam, mas impõem uma cautela redobrada, elevando o exame criminológico da condição de mera faculdade para a de ferramenta essencial à formação de um convencimento judicial seguro e responsável. A dispensa da perícia, neste cenário, representaria uma violação ao dever de acautelamento e à correta individualização da pena em sua fase executória.

Primeiramente, a dimensão quantitativa da sanção imposta ao agravado pena total unificada em 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão transcende a mera aritmética penal. Tal montante sinaliza a altíssima reprovabilidade da sua trajetória delitiva e, por imperativo lógico, demanda um processo de ressocialização mais lento e criterioso, no qual cada etapa de abrandamento do regime deve ser precedida de uma avaliação aprofundada sobre a assimilação da terapêutica penal.

Some-se a isso a gravidade concreta dos crimes que motivaram as condenações, cujo modus operandi revela acentuada periculosidade e um profundo desajuste social. O apenado ostenta condenações por roubo majorado (duas vezes), tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Não se trata de criminalidade episódica ou de menor potencial ofensivo, mas de um conjunto de infrações penais que atentam contra o patrimônio, a paz e a saúde pública, indicando um claro risco à coletividade.

O envolvimento com o tráfico e a associação criminosa, em especial, demonstra um nível de organização e um comprometimento com a ilicitude que não podem ser subestimados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, embora a gravidade em abstrato do delito não seja, isoladamente, fundamento para negar benefícios, a gravidade concreta, evidenciada pelas circunstâncias do caso, é fator determinante para a exigência do exame.

“
No caso dos autos, as instâncias ordinárias lograram fundamentar a necessidade da realização do exame criminológico, levando em conta as peculiaridades e a gravidade concreta do delito praticado com violência desmedida, e que 'indicam o comportamento periculoso do reeducando, com alto nível de reprovação'”.
(STJ - AgRg no HC: 901317 AL 2024/0108102-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Nesse contexto, a decisão agravada, ao fundamentar a dispensa do exame na superlotação carcerária (Súmula Vinculante 56) e em um exame realizado em junho de 2022, mostra-se, com o devido respeito, insuficiente e inadequada.

A crise do sistema prisional, embora seja uma chaga social, não confere ao Judiciário um salvo-conduto para abdicar de sua responsabilidade na análise criteriosa dos requisitos subjetivos, especialmente tratando-se de apenado com tal perfil de periculosidade.

A Súmula Vinculante 56 visa solucionar a ausência de vagas, mas não pode ser interpretada como uma autorização para a flexibilização de garantias mínimas de segurança à sociedade.

Ademais, o laudo confeccionado há mais de três anos, para finalidade diversa (análise de saídas temporárias), encontra-se manifestamente defasado. A avaliação da aptidão para o retorno ao convívio social é dinâmica e exige uma análise técnica atual, capaz de aferir a presente condição psicológica e a probabilidade de recidiva do apenado, que está prestes a receber um benefício de forma antecipada.

Portanto, a conjugação destes três fatores longa pena a cumprir, gravidade concreta dos crimes e o notório impacto social de sua conduta ligada ao crime organizado forma um quadro fático que se amolda com perfeição às “peculiaridades do caso” a que alude a Súmula 439 do STJ, tornando a realização do exame criminológico não apenas uma medida prudente, mas um requisito indeclinável para uma decisão justa, segura e alinhada aos fins da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal para reformar a r. decisão agravada
(evento 416.1) e, por conseguinte, determinar a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo do apenado Fábio de Souza, suspendendo-se os efeitos da progressão de regime até a reavaliação do seu mérito pelo Juízo da Execução, com base no laudo técnico a ser elaborado.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.